Tribunal: TJES
Processo: 5004930-32.2023.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004930-32.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LILIA SOUSA AMARAL e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE COLATINA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5004930-32.2023.8.08.0014

RECORRENTE: LILIA SOUSA AMARAL;

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE COLATINA;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. QUEDA DE CRIANÇA AUTISTA EM ESCOLA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À GENITORA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE SE EVITAR TODAS AS SITUAÇÕES. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que seu filho, de 11 anos, é portador de autismo e tem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, epilepsia e deficiência intelectual grave, e que na data de 18/04/2023, em razão de uma queda que sofreu no ambiente da escola “EMEF Otávio Manhães de Andrade”, chegou em casa com várias escoriações pelo corpo e com uma grande ferida em seu joelho. Aduz que em razão dos hematomas o infante ficou 03 (três) dias afastado do ambiente escolar, por indicação médica, e que após retornar à escola apresentou regressão em sua recuperação, apresentando novas lesões no machucado supostamente em razão da omissão da escola, por seu cuidador especial, em assegurar o bem-estar e a integridade física e psíquica da criança. Desta forma, e por entender que a escola, por seus profissionais, fora omissa em relação aos cuidados que precisam destinar à criança, portadora de necessidades especiais, faltando-lhe com o zelo, a educação e a atenção que lhe são imprescindíveis, pretende o Autor seja o Município de Colatina/ES compelido a indenizá-lo a título de danos morais.

O Juízo de Origem JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Diante dessas considerações, profiro RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

Irresignada, PARTE interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que “o infante Gabriel - pessoa com deficiência (AUTISTA), ao chega em sua residência, foi examinado por sua mãe, Lilia, que constatou hematomas e escoriações em seu corpo, verificando que o seu joelho em "carne viva", além de estar mancando bastante. Afirmou ainda que não houve aviso à genitora, tampouco prestaram informações quanto ao ocorrido.”

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Conforme pode-se extrair dos autos, não havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na procedência dos seus pedidos.

Isto porque como bem destacado pelo Juízo de Origem, embora tenha sido alegada omissão do poder público, não restou comprovada qualquer omissão específica, a atrair a responsabilidade da escola. Vale destacar o trecho da sentença:

Após detida análise dos autos, a meu ver, sem deixar de me sensibilizar pela situação ocorrida com o pequeno Gabriel, entendo que a pretensão indenizatória não merece ser acolhida.

Assim entendo, pois, com relação à queda, fato é que a parte requerente não estava sem vigilância no momento do acidente, o que foi esclarecido no relatório de id. 28140041 - Pág. 1. Porém, é natural que em um ambiente escolar, em se tratando de crianças pequenas, aconteçam brincadeiras de correr, ocorrendo acidentes do tipo queda, cujos resultados podem ser diversos, dependendo de fatores como a velocidade empreendida, a posição da queda e mesmo a densidade óssea das crianças.

Obviamente, existe um dever de guarda e cuidado a ser observado por estabelecimentos prestadores de serviços educacionais, sejam eles públicos ou particulares. Contudo, deve-se levar em conta o que razoavelmente se espera desses estabelecimentos, que não pode ser diferente daquilo que se espera dos próprios pais.

Não se pode exigir, por exemplo, a proibição de brincadeiras, como correr e pular, pois, isso equivaleria a impedir o desenvolvimento da criança em vários aspectos, tendo em vista que a brincadeira, em geral, faz parte do crescer.

O que se espera é que as brincadeiras sejam monitoradas, com o intuito de tentar evitar excessos, agressões ou acidentes. Porém, isso ocorre através do aconselhamento a respeito dos perigos – assim como acontece no ambiente familiar -, da obediência às normas de segurança – proporcionando um local seguro e adequado à sua finalidade.

No caso em apreço, não foi comprovada, ou sequer alegada na inicial, qualquer circunstância anormal no ambiente escolar, como, por exemplo, excesso de alunos, atividade envolvendo crianças mais velhas, ambiente perigoso etc.

Em qualquer das modalidades de Responsabilidade Civil, tanto Objetiva como subjetiva, há necessidade de se demonstrar a ocorrência de uma ação – na primeira hipótese – ou de uma omissão – na segunda – do ente estatal, capaz de provocar o evento danoso, ou incapaz de impedi-lo, dentro das hipóteses de prevenção e razoabilidade que se deve esperar em qualquer atividade humana.

A parte requerente não se desincumbiu dessas provas, e, portanto, não restou configurada a responsabilidade do ente municipal.

Bem verdade que a escola é responsável pela segurança e integridade dos alunos, mas daí não se pode imputar ao ente público uma obrigação sobrenatural, fora da realidade ou da razoabilidade, de a tudo prever e a tudo evitar, pois isso não se espera que ocorra nem no ambiente familiar, onde esse tipo de evento – queda de crianças - ocorrem com muita frequência.

Por isso, não há como afirmar que houve omissão pelos funcionários da escola no cuidado com o pequeno Gabriel, não havendo indicação de que teriam deixado de adotar conduta deles esperada.

Concordamos integralmente com a sentença em relação ao evento danoso, e examinando os argumentos em recurso quanto à ausência de comunicação, igualmente não entendo razoável exigir tal comunicação em razão das escoriações comprovadas no Id12058154. Isto porque é possível ver que, não obstante o joelho da criança esteja ralado, não é machucado de fácil percepção, até porque está numa região coberta pela roupa da criança.

Por todo o exposto, a sentença de origem deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95, ficando suspensa,
todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)